Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DIVERSO. UPADACITINIBE (RINVOQ). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA No 1234 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Pleno do STF, no bojo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, referendou decisão liminar, determinando que as demandas judiciais relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do mencionado Tema, a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo.1.1. Inviável, desse modo, o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em demandas dessa natureza. Preliminar rejeitada.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 106, o STJ definiu a tese de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 2.1. Demonstrado o preenchimento dos mencionados requisitos, impõe-se a manutenção da sentença que impôs ao ente público a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.